Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-54.2022.8.11.0050
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-54.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TOSHIKAZU NISHIDA - CPF: 060.007.128-63 (APELADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PENHORA SOBRE CRÉDITO DE TERCEIROS DEVEDORES DO EXECUTADO. VENDA DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO NO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA E MENÇÃO A EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERCEIRO QUE DEPOSITA O VALOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense.

“
4. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso
" (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 21/03/2022)”. (AgInt no AREsp n. 2.550.358/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).
N
ão há efeito suspensivo a nenhum dos recursos interpostos, de modo que não impede o prosseguimento da execução.

E, por constar a obrigação e a existência da ação de execução, no instrumento de compra e venda relativo ao imóvel penhorado vendido pelo executado, referente a esta execução, nada impede o reconhecimento do pagamento pelo depósito efetivado pelos terceiros compradores, como forma de pagamento e quitação do débito em favor do credor, a ensejar a extinção da execução. Não havendo qualquer nulidade ou prejuízo evidente ao apelado/devedor, já que reconhece a dívida e a obrigação de pagamento. A execução corre no interesse do credor, e os imóveis penhorados foram vendidos pelo executado, cujo instrumento fez constar a dívida existente discutida judicialmente, de modo que não há falar em termo de penhora dos valores, mas sim que os pagamentos oriundos da compra do imóvel penhorado nos autos, devem ser destinados ao exequente, sendo autorizada a constrição.

O disposto no artigo 855 e seguintes emanam: “Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000409-54.2022.8.11.0050 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE: MOACIR GRAZIOLA

APELADO: TOSHIKAZU NISHIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MOACIR GRAZIOLA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por TOSHIKAZU NISHIDA que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC e condenou o executado no pagamento das custas.

O apelante sustenta que há nulidade processual, pois dos atos praticados, consta memória de cálculo e petição apontando o valor devido de R$ 959.959,75 (novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Assim, o processo foi concluso e sobreveio a sentença. Não houve intimação do executado para manifestar acerca do pedido, tampouco manifestar sobre cálculo apresentado; a ausência de intimação dos Advogados constituídos pelo Executado para dizer sobre o suposto valor da dívida atualizada, bem como sobre a memória de cálculo implica em prejuízo processual efetivo; elenca que em decisão o juízo determinou que, após decorrido o prazo de recurso, os autos fossem remetidos a contadoria judicial para elaboração de cálculos alterando-se apenas o índice de correção a ser aplicado o INPC, e, intimação das partes; ocorre que, no agravo de instrumento no 1003400-22.2023.8.11.0000 (autos eletrônicos), o acórdão em referido recurso ainda não transitou em julgado, sendo certo que foi interposto recurso especial e a ordem judicial apontada (id. 109062790 - Pág. 7), que se refere à exceção de pré-executividade, já estabilizada nesse tópico, deixa claro que para a continuidade da tramitação processual se faz necessário o trânsito em julgado do acórdão no agravo de instrumento, e ato contínuo, a remessa ao contador para realização do cálculo; aponta que não houve intimação para manifestar acerca do depósito de valores em dinheiros, por terceiros, apenas ordenou o depósito de valores ainda não pagos pelos compradores em Juízo, sendo certo que em momento algum, esse mero depósito foi reduzido a penhora por termo nos autos, logo, resta evidente que, ao menos, o Executado deveria ter sido intimado do depósito em juízo, já que não ocorreu a penhora do dinheiro, para poder promover a realização do devido contraditório e ampla defesa; em razão das nulidades, e ofensa ao contraditório e ampla defesa, pede pela reforma da sentença; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.

Nas contrarrazões, o apelado alega preliminar de intempestividade recursal; no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca da preliminar arguida, manifesta na

Quarta-Feira de Cinzas houve suspensão de expediente, alegando que o prazo se iniciou em 15/02/2024 e findou-se no dia 06/03/2024, bem como, o sistema do PJE registrou o prazo final para o dia 06/03/2024. Portanto, o recurso é tempestivo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MOACIR GRAZIOLA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por TOSHIKAZU NISHIDA que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC e condenou o executado no pagamento das custas.

Da preliminar de intempestividade do recurso.

A parte apelada argui a intempestividade do recurso, pois, iniciou-se o lapso temporal na data de publicação 09/02/2024 e findou-se 05/03/2024.

Dos autos, verifica-se que a publicação ocorreu em 09.02.2024, sexta-feira, iniciando-se o prazo no dia 14.02.2024 e considerando o prazo de 15 dias, findaria o prazo em 05.03.2024.

Apesar da argumentação de que na Quarta-Feira de Cinzas houve suspensão de expediente, tal argumento não se sustenta, vez que não houve suspensão de prazo considerando dia útil de expediente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO – QUARTA-FEIRA DE CINZAS – EXISTÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE, MESMO QUE REDUZIDO – DIA ÚTIL – NECESSIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1003, § 5o DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFERIDA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo extrapolado o prazo recursal, eis que a quarta-feira de cinzas foi considerada dia útil, somente havendo redução do expediente, impõe-se reconhecer a intempestividade do recurso, tendo em vista a protocolização fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o do CPC. “(...) Para efeito de contagem de prazo para a interposição de recurso, “a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1766279/CE). Embargos rejeitados. (N.U 1013075-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)”. Não há falar em contradição no acórdão que considerou intempestiva a apelação, destacando-se que eventual falha na contagem de prazo pelo Sistema Eletrônico não exime o advogado da observância da contagem do prazo legal. Ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. (N.U 1002114-42.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL MANTIDA. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. PROCESSO ELETRÔNICO. REGRAS PRÓPRIAS. PRECEDENTES DAS QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior o entendimento de que é de cinco dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal e processual penal, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e do art. 798 do Código de Processo Penal - CPP. 2. Outrossim, quanto à regra disposta no art. 224, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC/2015, no sentido de que "[o]s dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica", ora invocada pelo embargante para sustentar a tempestividade do seu agravo regimental, entendo não ser aplicável ao caso, em revisão ao entendimento outrora emanado no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.113.868/DF, de minha relatoria, apresentado como paradigma no presente recurso. 3. Assinala-se que há regras próprias acerca dos prazos referentes aos processos que tramitam de forma eletrônica, como no caso deste Tribunal Superior. Nos termos da Resolução STJ/GP 10, de 6/10/2015, os recursos a serem interpostos nesta Corte, inclusive o agravo regimental, deverão ser protocolizados diretamente no sistema do processo judicial eletrônico (e-STJ), que fica disponível 24 horas por dia, independentemente da intervenção da Secretaria do Tribunal, ressalvados os períodos de manutenção, previamente informados, e de indisponibilidade do sistema. 4. Inclusive, com amparo na inteligência da 2a parte do § 1o do art. 224 do CPC/2015, esta Corte Superior compreende que, "[e]m caso de autos com tramitação eletrônica, a única hipótese de prorrogação do prazo para a prática de ato processual deve ser a indisponibilidade da comunicação eletrônica, ante a inexistência de prejuízo pelo expediente forense distinto dos demais dias úteis" (STJ, AgInt no REsp 1.720.049/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018). 5. Dessa forma, a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual me alinho, consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 81, § 2o, inciso III, do RISTJ, são considerados feriados de carnaval somente a segunda e terça-feira, sendo a "quarta-feira de cinzas" considerada dia útil para fins de contagem de prazo recursal, não obstante o expediente forense desta Corte seja limitado ao turno vespertino, até mesmo porque o sistema do processo judicial eletrônico do STJ fica disponível 24 horas nesse dia, ininterruptamente. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do STJ. 6. Na hipótese em epígrafe, o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental iniciou-se em 14/2/2023 (terça-feira) e findou-se em 18/2/2023 (sábado), prorrogando-se para o dia 22/2/23 (quarta-feira). Entretanto, o presente recurso foi interposto pelo ora embargante em 23/2/2023 (quinta-feira), sendo, portanto, intempestivo. 7. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp n. 1.815.026/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Contudo, dos autos há uma peculiaridade, pois o sistema registrou o fim do prazo para o dia 06/03/2024, e nesse sentido, não há como acatar a intempestividade do recurso, o que acarretaria prejuízo a parte, que foi induzido pelo próprio sistema.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:
“4. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal
de
Justiça orienta no sentido
de
que "a falha induzida por informação equivocada prestada por
sistema eletrônico de
tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora
Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 21/03/2022)”. (AgInt no AREsp n. 2.550.358/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

“2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente (EAREsp 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 21/3/2022
)”.

(AgInt no AREsp n. 2.559.527/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Do mérito

Quanto ao mérito, o apelante pugna pela nulidade da sentença, pois não foi intimado de atos processuais anteriores, para manifestação acerca de cálculos apresentados, depósito de valores por terceiros, que originou a quitação do débito da execução, bem como há pendência de recurso especial interposto em recurso de agravo de instrumento, que pode interferir na causa.

Da análise dos autos, houve penhora de imóveis correspondentes as matrículas ns. 41.174, 41.176, tais imóveis, após a penhora foram vendidos a terceiros, pelo executado.

O exequente tomando conhecimento do fato, peticionou nos autos alegando fraude à execução ou requerendo a intimação dos terceiros para manifestação.

Assim, intimados os terceiros, estes informam ter conhecimento da ação de execução, bem como depositaram o valor em juízo, correspondente ao débito discutido, que quita a dívida do executado, obrigação esta que constou do instrumento de compra e venda entre o executado e os terceiros, sobre a existência da respectiva ação de execução.

Portanto, não há se falar em nulidade por ausência de intimação do executado para manifestar acerca de cálculo apresentado, já que o executado não apresentou no momento oportuno, os embargos à execução. Vindo, posteriormente, apresentar exceção de pré-executividade alegando que a obrigação é de coisa incerta, e a execução visa recebimento de coisa certa, também ausência de parâmetros de conversão, ausência de mora e nulidade da citação.

Decidida a exceção, apenas foi reconhecida a adequação do índice a ser aplicado, o INPC, e demais argumentos rejeitados, por não se tratar de matéria de ordem pública.

Houve a interposição do recurso de agravo de instrumento n. 1003400-22.2023, do qual alega o apelante, estar pendente de recurso especial, contudo, ambos os recursos não são dotados de efeito suspensivo. E, nesse recurso também se reconheceu a inviabilidade de discussão das teses apresentadas, por ocasião de exceção de pré-executividade.

Assim, diante das breves colocações, tem-se que o cálculo apresentado observou a adequação determinada por decisão no tocante ao índice de correção monetária, pois as matérias arguidas acerca da conversão da execução de coisa incerta para coisa certa, ausência de parâmetros de conversão, ausência de mora e nulidade da citação não são passiveis de exceção de pré-executividade, como pretendeu o executado, e que foi objeto do recurso de agravo de instrumento, pendente agora de recurso especial.

Todavia, ressalva-se que não há efeito suspensivo a nenhum dos recursos interpostos, de modo que não impede o prosseguimento da execução.

E, por constar a obrigação e a existência da ação de execução, no instrumento de compra e venda relativo ao imóvel penhorado vendido pelo executado, referente a esta execução, nada impede o reconhecimento do pagamento pelo depósito efetivado pelos terceiros compradores, como forma de pagamento e quitação do débito em favor do credor, a ensejar a extinção da execução. Não havendo qualquer nulidade ou prejuízo evidente ao apelado/devedor, já que reconhece a dívida e a obrigação de pagamento.

A execução corre no interesse do credor, e os imóveis penhorados foram vendidos pelo executado, cujo instrumento fez constar a dívida existente discutida judicialmente, de modo que não há falar em termo de penhora dos valores, mas sim que os pagamentos oriundos da compra do imóvel penhorado nos autos, devem ser destinados ao exequente, sendo autorizada a constrição.

O disposto no artigo 855 e seguintes emanam:

“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no
art. 856
, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito”.

“Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1o Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância.

§ 2o O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.

§ 3o Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.

§ 4o A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos”.

A conclusão da sentença não pode ser outra, já que há o reconhecimento do crédito, não sendo plausível a alegada nulidade por ausência de intimação para manifestação, já que o próprio executado ao vender o imóvel constou a obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC. ART. 835, § 1o. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DO CREDOR. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado ( CPC, art. 805), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. O § 1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no ?caput? para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Precedentes do STJ. 4. A não desincumbência quanto à natureza das verbas penhoradas nas contas bancárias também impede o afastamento da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07420953720208070000 DF 0742095-37.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“Agravo de instrumento. Execução. Penhora. Substituição. Inviabilidade. Processo executório que se opera no interesse do credor. Inexistência de direito subjetivo de substituição do bem penhorado. Medida que, na hipótese, poderia obstaculizar a satisfação do crédito em tempo razoável. Recurso conhecido, porém, desprovido. 1. O art. 797 do Código de Processo Civil é bastante claro ao dispor que “realiza-se a execução no interesse do exequente”. Consequentemente, inexiste direito subjetivo do executado em ver substituído o bem penhorado, mormente na hipótese em que tal medida poderia vir a obstaculizar a satisfação do crédito em tempo razoável. (TJPR - 12a C.Cível - 0030634-26.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL - J. 16.11.2021) (TJ-PR - AI: 00306342620218160000 Londrina 0030634-26.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 16/11/2021, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021).

“Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora de crédito. Possibilidade. Artigos 855 e seguintes do CPC. Intimação do terceiro devedor para que não realize o pagamento ao ora executado. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20381857320238260000 São Paulo, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 27/04/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO QUE O EXECUTADO/AGRAVADO TEM A RECEBER DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 855, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0010636-72.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 29.11.2021). (TJ-PR - AI: 00106367220218160000 Maringá 0010636-72.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Mercis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 29/11/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021).

Portanto, não há se falar em nulidade por ausência do prejuízo ao executado, uma vez que o depósito efetivado corresponde apenas a uma parte do pagamento do contrato:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE CRÉDITO QUE A EXECUTADA TEM COM TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ALEGADO RISCO À SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA NÃO COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR E EFETIVIDADE DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os atos de constrição efetivados no bojo da Execução, após a devida citação, não exigem prévia intimação, por se tratar de medidas típicas do processo executivo, sendo indispensável apenas a intimação após eventual formalização de penhora, nos termos do art. 841 do CPC. Por outro lado, tal como exposto pela agravante, o seu patrono não foi intimado da decisão agravada, contudo, nos termos do art. 282, § 1o do CPC, o ato não será repetido quando não houver prejuízo. 2. Comporta manutenção a penhora de crédito da empresa com terceiro, nos moldes dos artigos 789 e 790, III do CPC, ainda mais na hipótese em exame onde a diligência, via sistema Bacenjud, restou infrutífera, não tendo sido demonstrado, por ora, que tal crédito representa fração significativa do faturamento da empresa, que inviabilize a sua atividade econômica, devendo assim prevalecer o interesse do credor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a C.Cível - 0053370-72.2020.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 15.12.2020).
(TJ-PR - AI: 00533707220208160000 PR 0053370-72.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 15/12/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024